Tribunal: TJES
Processo: 5014266-66.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014266-66.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: VANDO LUIS DALBEM
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014266-66.2023.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA.

RECORRIDA
: VANDO LUIS DALBEM

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. GOLPE FALSA CENTRAL. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO MATERIAL E MORAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a Autora alega que foi vítima de um golpe arquitetado por terceiros que, se fazendo passar por preposto do Réu, utilizou suas informações para prover uma transferência bancária não autorizada no valor no valor total de R$39.981,50 (trinta e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). Acrescenta que tentou a resolução administrativa junto ao Banco Réu, sem êxito. Pugna, nestes termos, que seja a ré condenada ao ressarcimento dos valores retirados de sua conta indevidamente, bem como o pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questões em discussão no recurso interposto consistem na verificação se há o dever da instituição bancária em promover a restituição dos valores não reconhecidos pela consumidora através de transação bancária acometida por fraude praticada por terceiros.

III. PRELIMINAR

4. De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção) observo que se afirma no presente caso alegação de falha no sistema de segurança de transações bancária por aplicativo.

5. Por fim, rejeita-se o requerimento do recorrente de atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, porquanto não se vislumbra a presença do requisito autorizativo previsto no art. 43 da lei 9.099/95 (“dano irreparável para a parte”).

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6. O inconformismo da ré não merece prosperar. Não se olvida o trilhar jurisprudencial no sentido de existência de culpa exclusiva do consumidor ou mesmo de terceiro em situações similares, exigindo-se assim a aplicação da regra descrita no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. No entanto, o caso dos autos é diferenciado. Constata-se que a parte autora, atendeu telefonema com número de identificação da instituição bancária e instado a se manifestar sobre supostas tentativas de saques, na medida em que este tinha conhecimento dos dados bancários do autor e, diante disso, não lhe foi possível a identificação de indícios de fraude no momento da ligação. O acesso de terceiros aos dados bancários do autor só atesta a falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

7. Trata-se assim de uma arquitetura criminosa já conhecida pelo Recorrente, de modo que torna-se inaceitável uma instituição dos moldes da parte requerida, com inúmeras transações comerciais, não possuírem meios efetivos para impedir práticas fraudulentas com vistas a utilizar nomes e dados para prejudicarem seus consumidores, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, totalmente desconhecedor da ação lesiva.

8. É de se notar a insegurança do sistema do Recorrente, que não apenas permitiu a movimentação de R R$39.981,50 (trinta e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)em uma única só vez, sem qualquer outra verificação de segurança adicional e muito menos de recursos de segurança tecnológica sabidamente existentes para esse tipo de operação atualmente tais como biometria facial, dentre outros. Isso fica mais explícito quando se constata que as transações fraudulentas fogem ao perfil de consumo do Autor. Identifica-se, nesse cenário, a inércia do banco em obstar a transferência de valores, em verdadeira falha do dever de cooperação.

9. Nesse sentido, mesmo que o Recorrido tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária, e a condição de vulnerabilidade técnica da Recorrida em relação ao Réu.

10. Destarte, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (STJ, Súmula 479). Desse modo, entende-se que a transferência de valores realizado da conta do Autor, só ocorreu por falha na prestação de serviços da ré, na medida em que esta deveria zelar pelos dados bancários dos consumidores.

11. Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem no que se refere à restituição do montante subtraído da conta da Recorrida a partir das transações fraudulentas identificadas, dos danos materiais referentes aos encargos indevidos, bem como a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

V. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)